Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0700633-95.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: WESLEY CLEITON MONTEIRO RODRIGUES DECISÃO A ré interpôs agravo interno (id 35736347) contra decisão em que não foi conheci do AGI (id 35156867), interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0704015-06.2022.8.07.0009 - id 119372546) que determinou liminarmente a suspensão da publicidade de matéria disponibilizada na internet. A agravante notícia (id 39673582) a prolação de sentença (id 39673583), que homologou o pedido de desistência do autor em relação a ela, requerendo, assim, o arquivamento do feito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Julgo prejudicado o agravo interno. Dê-se baixa em ambos os agravos. Arquivem-se. Intimem-se Brasília, 3 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator